Tribunal: TJSP
Processo: 1008304-02.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VOTO No 37428

COBRANÇA. SOBREESTADIA. NULIDADE. Incompetência não configurada. Validade da cláusula de eleição de foro. Art. 63 do CPC e Súmula 335 do STF. Precedentes. Vício ultra petita também não configurado, eis que o juízo a quo decidiu a lide nos limites do pedido. Alegações de nulidade afastadas. MÉRITO. Contratação prévia e expressa dos valores de sobreestadia e prazo de "free time".

Ementa:
VOTO No 37428

COBRANÇA. SOBREESTADIA. NULIDADE. Incompetência não configurada. Validade da cláusula de eleição de foro. Art. 63 do CPC e Súmula 335 do STF. Precedentes. Vício ultra petita também não configurado, eis que o juízo a quo decidiu a lide nos limites do pedido. Alegações de nulidade afastadas. MÉRITO. Contratação prévia e expressa dos valores de sobreestadia e prazo de "free time". Sobreestadia que tem natureza de indenização pré-fixada, sendo desnecessária a prova da culpa pelo atraso. Burocracia no desembaraço aduaneiro que não exclui a responsabilidade. Valores cobrados a título de demurrage que correspondem à remuneração pelo uso do contêiner, não guardando qualquer relação com o valor do próprio contêiner. Excesso de cobrança não demonstrado. Conversão para moeda antes do ajuizamento da própria ação, o que beneficiou a Apelante. Institutos da imprevisão, onerosidade excessiva e força maior que não aproveitam a Apelante. Procedência do pedido de cobrança, eis que provados os fatos constitutivos do direito da Apelada. Sentença mantida.

Recurso não provido.